Tribunal: TJMT
Processo: 1016918-39.2024.8.11.0002
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016918-39.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MTSUL CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 06.232.484/0001-80 (APELANTE), PATRICIA EMI TAQUICAWA KAGUE - CPF: 389.774.838-08 (ADVOGADO), Auditor Fiscal Tributário da Receita Municipal de Várzea Grande (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), PEDRO PAULO ALVES CORREA DOS PASSOS - CPF: 033.858.631-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. TEMPESTIVIDADE DAS IMPUGNAÇÕES ADMINISTRATIVAS. PROVIMENTO DO RECURSO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL AFASTADO. CAUSA MADURA. IMPRESCINDIBILIDADE DO JULGAMENTO DO MÉRITO. ORDEM CONCEDIDA.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Auditor Fiscal Tributário do Município de Várzea Grande que considerou intempestivas as impugnações nº 1959/2023; 1960/2023; 1965/2023; 1966/2023; 1971/2023; 1972/2023; 1973/2023; 2111/2024; 2116/2024; 2119/2024; 2120/2024; 2122/2024; 2125/2024; 2126/2024; 2131/2024; 2134/2024; 2135/2024 e 2136/2024. A impetrante alega, entre outros pontos, que a contagem do prazo para impugnação deve ser iniciada no dia útil subsequente à intimação.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (
i
) saber se as impugnações administrativas foram protocoladas dentro do prazo legal; e (
ii
) determinar a legalidade da declaração de intempestividade das impugnações conforme a legislação aplicável ao processo administrativo tributário do Município de Várzea Grande.

III.
Razões de decidir

3. O fundamento da sentença que indeferiu a inicial do mandado de segurança carece de análise mais profunda, visto que a intempestividade declarada gera consequências para a interposição de recursos administrativos.

4. A análise da intempestividade revela que as impugnações foram protocoladas dentro do prazo legal, conforme é verificado da Lei Complementar do Município de Várzea Grande nº 4.354/2018 que dispõe
sobre o sistema do contencioso administrativo tributário do Município
.

IV.
Dispositivo e tese
5. Pedido procedente. Concedo a segurança para determinar que a autoridade coatora reconheça a tempestividade das impugnações administrativas.
Tese de julgamento: “1
. As impugnações foram protocoladas tempestivamente.
2.
A declaração de intempestividade viola o devido processo legal
”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485. I, e 1.013, § 3º, I; e Lei Complementar do Município de Várzea Grande nº 4.354/2018.

R E L A T Ó R I O

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MTSUL CONSTRUÇÕES LTDA.
, contra a sentença que indeferiu a inicial do mandado de segurança impetrado em desfavor do ato acoimado de ilegal atribuído ao
AUDITOR FISCAL TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, pela ausência de ato ilegal ou abusivo.

A apelante alega que foi contratada pelo Município de Várzea Grande para a execução de serviços de pavimentação asfáltica, drenagem e restauração de vias urbanas e para tanto foram firmados 18 (dezoito) contratos administrativos para a prestação dos serviços. Porém, a autoridade tributária entendeu pela ilegalidade da redução da base de cálculo do
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) que decorreu na lavratura de 18 (dezoito) autos de infrações.

Assevera que foi intimada para o pagamento dos débitos no dia 23/02/2024, mas optou por impugnar os 18 (dezoito) autos de infrações e apresentou defesa administrativa no dia 13/03/2024 com os protocolos das defesas recebidas tempestivamente pela autoridade competente. Porém, a autoridade administrativa posteriormente negou o recebimento e o processamento das impugnações a alegar pela intempestividade, visto que os protocolos foram recebidos fora do horário de expediente da prefeitura, isto é, após as 17h00min.

Afirma que de acordo com o relatório da decisão administrativa a apelante foi intimada no dia 23/02/2024 para pagar ou impugnar o crédito tributário no prazo de 20 (vinte) dias corridos e que o referido prazo se encerrou no dia 13/03/2024. Todavia, assegura que o Município de Várzea Grande ao considerar intempestivas as impugnações incorreu em ilegalidade, visto que a intimação da apelante ocorreu em 23/02/2024 (sexta feira) e o prazo deveria ser computado no dia útil subsequente ao recebimento da intimação, no dia 26/02/2023 (segunda feira), nos termos do artigo 224, do CPC, que é de aplicação subsidiária aos processos administrativos do Município de Várzea Grande.

Argumenta que apesar de o Município de Várzea Grande ter analisado de forma genérica o mérito das impugnações, inadmitiu o seguimento destas com fundamento na intempestividade em evidente tentativa de esgotar a discussão do débito no âmbito administrativo, em razão de o artigo 9, § 2 º, da Lei Complementar do Município de Várzea Grande nº 4.354/2018, vedar o seguimento do recurso administrativo quando a impugnação for declarada intempestiva.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença proferida para o conhecimento do mandado de segurança a pela concessão da ordem.

Contrarrazões do Município de Várzea Grande (Id. 230961182).

A Procuradoria Geral de Justiça consignou a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 245779666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
MTSUL Construções Ltda.
contra ato acoimado de ilegal atribuído ao
Auditor Fiscal Tributário do Município de Várzea Grande,
que em decisão administrativa de primeira instância considerou como intempestivas as impugnações nº 1959/2023; 1960/2023; 1965/2023; 1966/2023; 1971/2023; 1972/2023; 1973/2023; 2111/2024; 2116/2024; 2119/2024; 2120/2024; 2122/2024; 2125/2024; 2126/2024; 2131/2024; 2134/2024; 2135/2024 e 2136/2024 (Id. 230961158).

O mandado de segurança fundamenta-se, em síntese, na seguinte argumentação:
i
) a intimação da apelante ocorreu em 23/02/2024 (sexta feira) e o prazo inicial para apresentar a impugnação deveria ser computado no dia útil subsequente ao recebimento da intimação, ou seja, no dia 26/02/2024 (segunda feira), nos termos do artigo 224 do CPC, que é de aplicação subsidiária aos processos administrativos do Município de Várzea Grande;
ii
) que não obstante tenham sido protocoladas fora do horário de expediente da prefeitura, as impugnações foram protocoladas no dia do prazo e recebidas pela autoridade competente; e
iii
) que o artigo 9º, § 2 º, da Lei Complementar do Município de Várzea Grande nº 4.354/2018, veda o seguimento do recurso administrativo quando a impugnação for declarada intempestiva.

Por sua vez, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
indeferiu a inicial do mandado de segurança, sob a fundamentação de que não fora negado o seguimento das impugnações por intempestividade, mas sim que o mérito do processo administrativo foi devidamente analisado, de modo a restar ausente ato ilegal ou abusivo que tenha violado direito líquido e certo (Id. 230961171).

Porém
, verifica-se das 18 (dezoito) decisões administrativas que apesar de ter ocorrido a análise do mérito das impugnações, nelas constaram que foram protocoladas intempestivamente.

Para evitar repetições desnecessárias das 18 (dezoito) decisões administrativas, conforme consta da decisão proferida no processo administrativo nº 953396, decorrente da impugnação nº 1973, observa-se:

[...]
Preliminarmente, convém ressaltar que a impugnação é intempestiva, ante a notificação do lançamento ao reclamante realizado em 23 de fevereiro de 2024, por aviso de recebimento, o prazo findou-se dia 13 de março de 2024,
em conformidade com o art. 6º e art. 4º da Lei Complementar 4.354/2018
.
[...]. (Id. 230961158 – fls. 1/9).

De fato, o mérito dos processos administrativos foi analisado, porém,
a declaração de intempestividade das impugnações geram consequências para a interposição de recurso administrativo
, visto que o artigo 9º, § 2 º, da Lei Complementar do Município de Várzea Grande nº 4.354/2018 – que dispõe sobre o sistema do contencioso administrativo tributário –, veda o seguimento do recurso administrativo quando a impugnação for declarada intempestiva:

Art. 9º As impugnações e recursos tempestivamente interpostos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, até o trâmite final do processo.

§ 1º Não serão conhecidas as impugnações ou recursos interpostos fora dos prazos estabelecidos nesta Lei Complementar, podendo a autoridade julgadora denegar o seu seguimento.

§ 2º Não cabe qualquer recurso do despacho denegatório de seguimento de impugnação ou recurso interpostos intempestivamente
,
ressalvado um único pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias, contados da data da intimação da decisão, dirigido à mesma autoridade julgadora e que verse exclusivamente sobre ausência ou inexistência de intimação ou contagem de prazo.

Logo, não obstante a ocorrência da análise do mérito das impugnações verifica-se que as declarações de intempestividade constantes nas razões de decidir das decisões administrativas geraram consequências que interferem na admissibilidade da interposição de recurso administrativo e, por consequência lógica, no devido processo legal, bem como no exercício da ampla defesa.

Dessa forma, evidenciada a necessidade da análise se ocorreu violação ao devido processo legal administrativo, resta necessário afastar o indeferimento da petição inicial do mandado de segurança.

Todavia, não se faz necessário o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau, em razão de a causa estar madura para julgamento do mérito da pretensão, na esteira do disposto no artigo 1.013, § 3º, I, do CPC:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

[...]

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no
art. 485
;

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial; [...].

Passo, então, ao exame do mérito da pretensão mandamental.

Com efeito, verifica-se das decisões administrativas que as impugnações foram consideradas intempestivas por não terem sido protocoladas no prazo de 20 (vinte) dias corridos concedido ao contribuinte para recorrer.

Na hipótese, a mencionada Lei Complementar do Município de Várzea Grande nº 4.354/2018 – a qual inclusive foi utilizada como fundamentação das decisões administrativas para a declaração de intempestividade das impugnações – no artigo 3º, 4 º e 6 º, disciplina:

Art. 3º
Na contagem dos prazos fixados nesta Lei Complementar, serão computados
somente os dias úteis, excluindo-se, na sua contagem, o dia de início e incluindo-se o de vencimento
.

Art. 4º
Inexistindo preceito legal diverso, será de 10 (dez) dias o prazo para a prática de ato processual.

Art. 5º
A autoridade fiscal que lavrar o Auto de Infração e Imposição de Multas - AIIM, terá o prazo de 05 (cinco) dias para encaminhá-la ao órgão encarregado da administração do tributo local, mediante protocolo.

Por seu lado, o Código Tributário do Município de Várzea Grande – Lei nº 1.178/91, na Seção VI – Da Impugnação Contra o Lançamento -, dispõe no artigo 27:

Art. 27.
O contribuinte que não concordar com o lançamento do imposto poderá apresentar reclamação no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da publicação do edital de lançamento ou da comunicação pessoal
.

Dessa forma, sem adentrar no mérito dos processos administrativos, verifica-se que as decisões administrativas que atribuíram intempestividade às impugnações aplicaram prazo distinto dos previstos no Código Tributário Municipal – 30 (trinta) dias –, e/ou da legislação que rege os recursos administrativos tributários – 10 (dez) dias –, além disso, a contagem do prazo em dias corridos está em desacordo com o previsto no artigo 3º da Lei Complementar do Município de Várzea Grande nº 4.354/2018, - utilizado pelo fiscal tributário -, qual seja em dias úteis.

Portanto, considerando que as notificações dos lançamentos ocorreram em 23/02/2024 e as impugnações foram protocoladas em 13/03/2024, conforme consta nos protocolos (Id. 230961161), o transcurso do prazo de 20 (vinte) dias úteis não ocorreu, de modo que as impugnações foram protocoladas tempestivamente.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para afastar o indeferimento da inicial mandamental, por conseguinte, aplicando a teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013, § 3º, I, do CPC,
CONCEDO A SEGURANÇA
para declarar tempestivas as impugnações administrativas nº 1959/2023; 1960/2023; 1965/2023; 1966/2023; 1971/2023; 1972/2023; 1973/2023; 2111/2024; 2116/2024; 2119/2024; 2120/2024; 2122/2024; 2125/2024; 2126/2024; 2131/2024; 2134/2024; 2135/2024 e 2136/2024.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024